Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. FATOS POSTERIORES À SENTENÇA. ADMISSÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR ALIMENTANTE. LABOR COMO MOTORISTA AUTÔNOMO DE APLICATIVOS. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS VERIFICADAS. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO MENOR ALIMENTANDO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DA DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR, SEM A REDUÇÃO POSTULADA PELO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).

2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a necessidade dos alimentandos, a renda de sua genitora e a renda mensal auferida pelo alimentante.

3. Apelação conhecida e desprovida.